Tribunal: TJPA
Processo: 0811100-88.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811100-88.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEICAO CHUCRE DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

I – O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

II - O Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes federados e a Primeira Seção do C.STJ, no julgamento do RMS 38.746/RO, reconheceu a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que objetiva a garantia de fornecimento de medicação ou acesso a tratamento médico, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. III III – Devidamente comprovada por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo postulado de necessidade do tratamento médico, por meio dos documentos médicos subscritos por profissional.

IV - O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação para tratamento médico eficaz para a enfermidade.

V – Segurança concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público no dia 06 de outubro de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 06 de outubro de 2020.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811100-88.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CHUCRE DOS SANTOS

ADVOGADO: TIAGO MEGALE DE LIMA – OAB/PA N.º 20.084

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ – SESPA. AV. JOÃO PAULO II, 602 – MARCO

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ENDEREÇO: SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL - SESMA. AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 2821, NAZARÉ

LITISCONSORTE NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:

LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL – OAB/PA 24.688-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARIA DA CONCEIÇÃO CHUCRE DOS SANTOS
, em face de ato omissivo dos Excelentíssimos Senhores
SECRETÁRIOS DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, consubstanciado na ausência em disponibilizar leito hospitalar adequado para tratamento de insuficiência renal aguda.

A impetração narra que a coacta, portadora de hipertensão e diabetes, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Distrito de Icoaraci em 13/12/2019, em estado grave, apresentando quadro de Insuficiência Renal Aguda, sendo colocada em regime de urgência e emergência, tendo sido solicitado leito para o tratamento devido, inclusive com a recomendação de hemodiálise.

Narra, ainda, que “após diversas tentativas de transferência para uma unidade com a necessária estrutura para atender tal enfermidade, restaram-se infrutíferas, sob a justificativa de que ‘não há leitos disponíveis’, para atender a paciente”, que inclusive permanece na enfermaria da UPA antes mencionada.

Desse modo, diz possuir direito líquido e certo de obter junto aos órgãos públicos o tratamento adequado e urgente, em decorrência de seu direito constitucional à saúde decorrente do artigo 196 e do próprio artigo 6º da CF/88, que dispõe sobre o dever do Estado no que se refere aos serviços de saúde pública, destacando a competência de todos os entes estatais para tanto.

Transcreve ementas de vários julgados desta Corte para corroborar sua tese.

Diz que presente o
“fumus boni iuris”
e o
“periculum in mora”
ante a incontestável necessidade de obter rápido tratamento adequado, eis que se encontra extremamente debilitada, “pois caso contrário se coloca em risco o precioso objeto do mandamus, que é a vida da impetrante”.

Assim, requer o deferimento da medida liminar para assegurar a transferência, imediata, para um leito hospitalar com tratamento para insuficiência renal aguda.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o recebimento do remédio heroico sem o instrumento procuratório face ao estado em que se encontra a impetrante e, ao final, requer a concessão da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar pretendida.

Juntou documentos (IDs Nums. 2592044; 2592043; 2592042; 2592041).

Em decisão interlocutória, deferi o pedido liminar (ID 2596405).

O Estado do Pará apresenta petição com comprovante de cumprimento da decisão, pugnando pela extinção do feito, por esgotamento do objeto da lide (ID 2682657).

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apresentou manifestação indicando a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante para internação em leito de clínica médica para tratamento para insuficiência renal aguda.

Pontua que o fornecimento do tratamento de saúde, em razão de concessão da tutela antecipada, não extingue o objeto da ação, uma vez que a decisão interlocutória precisa ser confirmada por sentença.

Nesse sentido, pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

A impetrante pretende a concessão de liminar para o fornecimento de leito hospitalar, cujo requerimento administrativo formulado perante a autoridade coatora não obteve resposta, não obstante a gravidade de seu estado clínico e a necessidade do tratamento adequado, conforme documentos de acostados aos autos.

Na hipótese ora examinada, verifico que se mostra evidente a presença desses requisitos, tendo em mira a verossimilhança nas alegações apresentadas e a presença de fundamento relevante para a confirmação do deferimento da liminar, pois, conforme se depreende dos documentos de IDs Nums. 2592044; 2592043; 2592042; 2592041, subscrito pela médica Elisa Brito, CRM/PA 8856, lotada na Unidade de Pronto Atendimento onde se encontra a coacta, esta necessita de “Suporte com leito para Possível Hemodiálise”.

O laudo Técnico e a Justificativa da Internação descreve que a impetrante é
“paciente diabética e hipertensa, com dispneia aos médios e grandes esforços, apresentando episódios de febre alta e tosse produtiva, perda de peso, Se encontra em anasarca com escorias renais bem elevadas precisando de leito com suporte para hemodiálise.”

Nesse aspecto de relevância de fundamento, imperioso destacar que nos termos da Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral,
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ademais, a jurisprudência consolidada desta Corte, bem como das Cortes Superiores apontam no sentido de que a previsão constitucional do artigo 196 consagra o direito à saúde como dever dos Entes Estatais, que deverão, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz; norma constitucional que apesar de programática não exime o recorrente do dever de prestar o atendimento necessário ao hipossuficiente.

Nesse sentido, colacionamos julgado da Corte Supeior e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança.

II - Quanto à alegação de violação dos arts. 1° da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o laudo médico particular não configura prova pré-constituída para fim de comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Assim, não subsiste a alegação de carência da ação ante a ausência de prova pré-constituída, bem como de necessidade de dilação probatória, máxime porquanto os documentos que instruem a inicial do mandamus mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia e da necessidade da terapia medicamentosa, bem como a omissão do poder público na sua dispensação à paciente (fl. 159). [...] Com efeito, vê-se que a documentação acostada à inicial (evento n°01) demonstra, por meio dos relatórios médicos e pareceres da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde - CATS do Ministério Público, de plano, a existência da doença grave que acomete a substituída, com a indicação medicamentosa para seu tratamento (fl. 160)." III - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

IV - Quanto à alegação de violação do art. 8° da Lei n. 8.080/90, no que concerne à responsabilidade da União pelo custeio de tratamentos oncológicos, é incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: "É inviável, em recurso especial, a revisão de julgado que possui fundamentação exclusivamente constitucional para declarar devida a paridade de remuneração entre trabalhadores ativos e inativos, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal," (AgInt no REsp n. 1.744.165/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019).

V - Ademais, conforme a tese fixada pelo STF em repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE n. 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, Tema n. 793.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1638685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA RIM METASTÁTICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO INCLUSÃO DO FÁRMACO NA LISTAGEM DO SUS.
1. O conjunto de ações serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90. Assim, qualquer dessas entidades possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, de sorte que não há necessidade de deslocamento do feito para Justiça Federal.
2. No caso concreto o impetrante, conforme laudo subscrito por médico do Hospital Ophir Loyola, portanto uma autarquia estadual (Lei nº 6.826/2006), foi diagnosticado com neoplasia maligna de rim metastático (CID C64). O referido profissional prescreveu para o impetrante o medicamento SUTENTE 50mg, porquanto associado com uma sobrevida global maior. 3. O Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, apreciado na sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes federados. 4. Destarte, a eventual adesão pelo município à gestão plena na área da saúde, por si só não afasta a responsabilidade e/ou atuação do Estado, pois a este último cabe assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde daquelas populações de municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade de forma concreta e efetiva. 5. Não encontra respaldo a invocação do princípio da reserva do possível, isto porque o direito a saúde buscado neste writ integra o mínimo existencial e como tal sua proteção não pode ser postergada. Além disso, sendo usado como argumento defensivo caberia ao Estado comprovar de forma induvidosa a ausência de recursos, inclusive apresentando dados claros e objetivos de seu orçamento e não simplesmente apresentar uma alegação genérica desprovida de qualquer substrato fático. 6. O fato do medicamento prescrito não figurar na listagem do SUS constitui mera formalidade administrativa incapaz de obstar o fornecimento da medicação, notadamente quando comprovada a necessidade, cuja prescrição no caso em apreço ocorreu por médico com especialidade que a toda evidência o capacita para tanto. Cumpre asseverar que a autoridade coatora não trouxe em suas informações qualquer indicação de medicamento substitutivo, genérico ou similar com eficácia equivalente ao Sutent/sunitinibe e que conste na referida listagem. 7. Segurança concedida.

(2016.04129573-84, 165.952, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-11, Publicado em 2016-10-13)

É importante salientar que a Constituição Federal em seu artigo 1º elencou como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, elevando o direito à vida como direito individual fundamental (art. 5º da CF), estando o direito à saúde inteiramente relacionado a este, sendo dever dos entes federativos promovê-lo. A Carta Magna garante esse direito, assegurando o atendimento médico necessário, por meio do Sistema Único de Saúde, com o fim de proporcionar o acesso universal e igualitário dos serviços.

Por outro lado, tenho como comprovado o grande risco de ineficácia da medida caso seja concedida apenas ao final, com grande probabilidade de risco de morte da impetrante.

Desse modo, atento à questão específica tratada nos presentes autos, que muito já foi debatida em razão da relevância da matéria tratada e abrange o direito à saúde, entendo que, por ora, me parecem suficientes as alegações da impetrante no que diz respeito à necessidade com urgência do tratamento.

Assim, demonstrada a plausibilidade do direito alegado e o risco de ineficácia da medida, entendo satisfeitos os requisitos essenciais que autorizam o deferimento da medida liminar para impor ao Poder Público a realização das medidas necessárias de preservação à saúde da impetrante.

A respeito da alegação do ente estatal sobre a extinção da ação por cumprimento da medida liminar, verifico essa assertiva não merece prosperar, tendo em mira a necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO.
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V
. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA A SEGURANÇA PLEITEADA
, com a determinação para que as autoridades impetradas providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o leito adequado para tratamento do quadro de insuficiência renal aguda em que se encontra a paciente.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, 06 de outubro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/10/2020